Tribunal: STF
Processo: ADI 816
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-22
Data de publicação: 1993-04-22

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE. CAUTELAR.
INCS.  VI, VII, VIII E IX, DO ART. 16, DA LEI ESTADUAL N. 1137, DE 14
DE SETEMBRO DE 1992. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 61, PAR.1., II, A E C,
E ART. 63, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          Plausibilidade  da increpação, tendo  em vista tratar-se de
dispositivos  resultantes de  emenda  da Assembléia,  acarretadora de
aumento  de despesa, a projeto  de lei que lhe foi enviado pelo Chefe
do  Poder   Executivo,  no   exercício  de   competência  legislativa
privativa.
          Concorrência   do   periculum  in   mora,   consistente  na
possibilidade  de  virem  a  ser  efetuados  pagamentos  de vantagens
funcionais indevidas.
          Cautelar deferida.